Tribunal: TJES
Processo: 5000370-33.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-33.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: MARIA APARECIDA DEANGELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDA – SÚMULA 517/STJ
– RECURSO PROVIDO.

1.
Por não ter havido a regular triangularização processual é descabido o pagamento da verba de sucumbência pela empresa apelante. No caso, a apelada sequer constituiu advogado nos autos, ou seja, não houve nenhuma participação da executada no cumprimento de sentença originário.

2.
Súmula 517/STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000370
-
33
.20
22
.8.08.0
030

APELANTE
:
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELAD
A
:
MARIA APARECIDA DEANGELI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face da sentença que, nos autos do
“cumprimento de sentença”
iniciado pela empresa apelante em face de
MARIA APARECIDA DEANGELI
,
declarou prescrita a pretensão da apelante em receber os valores pleiteados.

Na mesma oportunidade, o juízo singular condenou a exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, sendo a citada verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz a recorrente, em síntese, que é indevida a condenação na verba a título de honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência da formação triangular da relação processual.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000370
-
33
.20
22
.8.08.0
030

APELANTE
:
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELAD
A
:
MARIA APARECIDA DEANGELI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face da sentença que, nos autos do
“cumprimento de sentença”
iniciado pela empresa apelante em face de
MARIA APARECIDA DEANGELI
,
declarou prescrita a pretensão da apelante em receber os valores pleiteados.

Na mesma oportunidade, o juízo singular condenou a exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, sendo a citada verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz a recorrente, em síntese, que é indevida a condenação na verba a título de honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência da formação triangular da relação processual.

Como relatado, pela r. sentença, o juízo singular declarou prescrita a pretensão da apelante em receber os valores pleiteados no cumprimento de sentença originário sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória embasada em cheque, a qual possui prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme o art. 206, §5º, I do CC e Súmula 503 do STJ1. Nesse ponto, importa destacar que nos casos de prescrição executória, a parte possui o prazo do direito material para promover a execução, conforme Súmula 150 do C. STF2.

Assim, considerando que a sentença exequenda transitou em julgado no ano de 2012, não tendo até a presente data a parte exequente promovido nenhum ato executório, tendo apenas pugnado pelo cumprimento de sentença pela primeira vez no ano de 2021 (fl. 217 dos autos originários) por via inadequada, uma vez que havia sido implantado o PJe, ocorrendo ainda fora do prazo para promoção da execução, verifico que operou-se a prescrição da pretensão executória.”

No mesmo ato condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, por não ter havido a regular triangularização processual, observo que, de fato, é descabido o pagamento da verba de sucumbência pela empresa apelante.

No caso, a apelada sequer constituiu advogado nos autos, ou seja, não houve nenhuma participação da executada no cumprimento de sentença originário.

Nesse sentido, vejamos o teor da Súmula 517 do c. Superior Tribunal de Justiça que se amolda perfeitamente no caso em concreto:

Súmula 517/STJ:
“
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença
, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
.”

Como já dito, no caso presente nem foi inciado o prazo para pagamento voluntário, de forma que a exclusão da condenação da apelante em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe.

Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. ALVARÁ JUDICIAL EXPEDIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Na linha da jurisprudência do STJ, diante da ausência de intimação específica para pagamento voluntário, bem como, diante do reconhecimento de depósito judicial de forma espontânea restou afastada a multa e honorários do art. 523, §§1º e 2º, do CPC
. (...) (TJES, Agravo de Instrumento nº. 5000765-18.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, data de julgamento: 10/07/2023)

Diante do exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação da empresa apelante ao pagamento da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões